Tribunal: TJDFT
Processo: 0713913-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713913-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LANDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI APELADO: ALESSANDRA PINTO DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LANDIN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI (ID 40134502). Na hipótese, foi determinado à parte apelante que comprovasse o recolhimento do preparo na data prevista na guia ou procedesse ao recolhimento em dobro, sob pena do reconhecimento da deserção (ID 41555536), todavia, manteve-se inerte. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Assim, o não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, certifique-se e remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora